Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-78.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800183-78.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800183-78.2017.8.14.0000.

COMARCA:
ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:

MARIA DE NAZARÉ FERREIRA.

ADVOGADO:

CLÁUDIO ALÁDIO DE SOUSA FERREIRA – OAB/PA N. 8.107 e DENILSON FERREIRA DA CRUZ – OAB/PA N. 13.133.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO ANTIGO ART. 475-J DO CPC ANTE A APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM COMO POR RESTAR CLARO A INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DE QUAL O MONTANTE QUE DEVE SER PAGO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE O VALOR QUE A AGRAVADA PRETENDE RECEBER SE ENCONTRA EM FLAGRANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DO DECISUM DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos (Dano Moral), a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do §1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016).

II – Pacífico o entendimento do C. STJ que a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC apenas é afastada com o pagamento, não sendo elidida pela apresentação de garantia para oferecimento de impugnação (AgRg no REsp 1411869/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

III – O fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Precedentes. (AgInt no REsp 1369644/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

IV. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800183-78.2017.8.14.0000.

COMARCA:
ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:

MARIA DE NAZARÉ FERREIRA.

ADVOGADO:

CLÁUDIO ALÁDIO DE SOUSA FERREIRA – OAB/PA N. 8.107 e DENILSON FERREIRA DA CRUZ – OAB/PA N. 13.133.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo protocolizado por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
nos autos da
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
interposta em desfavor de
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA
, diante de seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por este Desembargador
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os termos
.

Em suas
razões
, a recorrente requer que seja recebido o presente Agravo e processado, com as cautelas legais de estilo, a fim de que seja levado ao julgamento perante a Turma e, esta dentro das suas atribuições promova a análise e julgamento das teses expressamente expostas no Agravo de Instrumento e no próprio agravo interno, para que possa ocorrer a reforma da decisão lançada pelo Juízo de Abaetetuba, que, indevidamente, entendeu como correto o prosseguimento da execução longe dos limites do juízo universal da recuperação judicial da empresa agravante, assim como por ter entendido como correta a aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação (prevista no antigo artigo 475-J CPC/73, atual artigo 523 CPC/15), até quando houver o reconhecimento da existência de excesso de execução, tudo isto para retirar as ofensas praticadas em desfavor da legislação federal plenamente vigente, em tudo observada as formalidades legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO ANTIGO ART. 475-J DO CPC ANTE A APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM COMO POR RESTAR CLARO A INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DE QUAL O MONTANTE QUE DEVE SER PAGO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE O VALOR QUE A AGRAVADA PRETENDE RECEBER SE ENCONTRA EM FLAGRANTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DO DECISUM DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos (Dano Moral), a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do §1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016).

II – Pacífico o entendimento do C. STJ que a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC apenas é afastada com o pagamento, não sendo elidida pela apresentação de garantia para oferecimento de impugnação (AgRg no REsp 1411869/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

III – O fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Precedentes. (AgInt no REsp 1369644/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

IV. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos. Naquele momento aduzi que o juízo monocrático pautou seu decisum ancorado em precedentes de Tribunais Superiores, motivo pelo qual entendo que o mesmo deve permanecer inalterado.

Isto porque, quanto a alegação de que os autos do processo originário deveriam estar habilitados na recuperação judicial, o C. STJ possui entendimento no sentido de que: “tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016).

Portanto, somente após a determinação do valor do crédito devido na ação originária é que referido crédito será habilitado na ação de recuperação judicial.

Quanto a impossibilidade de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação, também entendo pela manutenção do decisum monocrático, uma vez que o Tribunal da Cidadania já aduziu que é “pacífico o entendimento do C. STJ que a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC apenas é afastada com o pagamento, não sendo elidida pela apresentação de garantia para oferecimento de impugnação” (AgRg no REsp 1411869/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

Por fim, importante ressaltar que “o fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da

dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Precedentes” (AgInt no REsp 1369644/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Relator que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022